Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-68.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000140-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENIS CLEITON BARROS - CPF: 002.472.621-45 (AGRAVANTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA DE MAIS DE 19 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO QUANDO DA CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID -19 – EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO DESLIGADO POR EXCESSIVO TEMPO – DESRESPEITO À ORDEM DE RECOLHIMENTO NOTURNO NOS PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO DA TORNOZELEIRA – PERDA DA PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO - REITERAÇÃO DE PEDIDO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de agravo em execução, quando as pretensões expostas são as mesmas já analisadas e julgadas em sede de habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Agravo em Execução
aviado pela defesa de Denis Cleiton Barros contra a decisão do juízo da 2ª Vara da Comarca da Capital, que revogou a prisão domiciliar, e determinou o retorno do reeducando ao regime fechado em cárcere.

Inconformada, a defesa requer o restabelecimento da prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta pelo não
conhecimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos, observa-se que as pretensões defensivas já foram apresentadas, analisadas e julgadas anteriormente, quando da impetração de um habeas corpus em favor do agravante.

Dessa forma,
tenho que tal busca não se mostra apta a ser conhecida e enfrentada, por representar reiteração de pedido
, visto que tal demanda foi enfrentada e decidida quando do julgamento do habeas corpus nº. 1016567-77.2021.8.11.0000, onde a ordem foi denegada em desfavor do paciente em 13/10/2021, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA - PACIENTE CONDENADO À PENA CORPÓREA TOTAL DE MAIS DE 19 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – 1. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO QUANDO DA CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19 – EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO DESLIGADO POR EXCESSIVO TEMPO – DESRESPEITO À ORDEM DE RECOLHIMENTO NOTURNO NOS PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO DA TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EVENTUAL FALHA NO EQUIPAMENTO – FALTA GRAVE CARACTERIZADA ­ REGRESSÃO DE REGIME IMPOSITIVA – PACIENTE FORAGIDO - 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

O cometimento de falta grave do reeducando por reiteradas vezes, mantendo o equipamento de monitoração desligado e, no período de funcionamento, não se recolhendo em domicílio no horário noturno, autoriza a regressão de regime no curso da execução penal.

In casu, a situação do paciente/reeducando é agravada por este se encontrar foragido.

A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado e o montante da pena corpórea a ser cumprida, no caso, de forma unificada compreende o montante de mais de 19 anos de reclusão.

Inexiste nos autos, comprovação de eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, devendo ser privilegiado in casu o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque enfermidades não consistem pura e simplesmente em passe livre para a liberação de encarcerados ou o cumprimento de suas respectivas penas, em seus domicílios.” (sic)

De toda sorte, é inegável o reconhecimento da impossibilidade de análise quanto ao pedido formulado pelo reeducando no presente agravo em execução penal, por se tratar de mera reiteração de pedido já analisado e julgado no habeas corpus nº. 1016567-77.2021.8.11.0000.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do presente agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022